Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público aos cálculos da Contadoria Judicial, mantendo a incidência da Taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se os cálculos apresentados pela Contadoria devem contemplar a incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados, levando-se em consideração o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
4. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da SELIC em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: Não se verifica excesso de execução quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435 e Temas 810 e 1349; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Acórdão 2015673, 0704007-51.2025.8.07.0000, Acórdão 2013239, 0708106-64.2025.8.07.0000, Acórdão 2010425, 0712718-45.2025.8.07.0000.